Tribunal: STF
Processo: HC 69050
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
Habeas corpus. "Reformatio in pejus."
         - Embora - como demonstrou o parecer  da  Procuradoria-Geral
da Republica - tenha incidido a sentença de primeiro grau em erro  ao
converter a pena minima em trinta dias-multa no valor  minimo  legal,
quando deveria te-la convertido em cento e oitenta dias-multa a razão
do minimo legal, o certo e que, corrigindo o erro contra o  qual  não
se insurgiu o Ministério Público, o aresto  em  causa  reformou  essa
parte da sentença para pior, pois elevou  a  pena  do  ora  paciente,
ainda que erroneamente imposta. E tanto assim e que teve de  cometer,
para fazer tal correção, um ilogismo: o de dar parcial provimento  ao
recurso dos reus para modificar a sentença em desfavor deles.
         "Habeas corpus"  deferido  parcialmente,  com  a  aplicação,
ainda, do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.